Tribunal: TJSP
Processo: 1007512-86.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação - Ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de indébito – Município de Jahu - Sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo ilegalidade da cobrança das taxas de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos - Sentença que deve ser mantida - Taxas de Conservação e Limpeza de Vias Públicas - Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos – caráter

Ementa:
Apelação - Ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de indébito – Município de Jahu - Sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo ilegalidade da cobrança das taxas de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos - Sentença que deve ser mantida - Taxas de Conservação e Limpeza de Vias Públicas - Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos – caráter 'uti universi' - Consectários legais da repetição de indébito – Aplicação do Tema 810 do C. STF c.c Tema 905 do C. STJ – Juros e correção que devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, quando não houver disposição legal especifica – Art. 228 do Decreto municipal n.o 5.779/2008 que prevê especificamente a utilização da Taxa Selic – Inteligência do item 3.3 do tema 905, do C. STJ assim redigido: "Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" – Prevalência da Taxa Selic no caso concreto – Honorários advocatícios – Fixação de valor irrisório – Modificação devida para que o arbitramento se dê por equidade devido ao ínfimo valor da causa (inteligência do art. 85, §8o, do CPC) – Observância dos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV do CPC- Recursos do município e da autora providos parcialmente.